Tribunal: CARF
Processo: 10850.003009/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003009/2005-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.416 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA MOEMA E AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de créditos da Cofins, de
fls. 2/6, no valor de R$ 372.797,56, do período de dezembro de 2004 e junho a setembro
de 2005, cumulado com compensações declaradas A fl. 1.
A DRF de São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de fls.
230/233, deferiu parcialmente a solicitação, reconhecendo o direito creditório no valor
de R$8.713,17, demonstrado na informação fiscal de fls. 161/199, homologando
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a impugnação de fls.258/286,
alegando que o procedimento administrativo fiscal, a informação fiscal e a decisão
recorrida são nulos, por violação do principio da verdade material e vicio de motivação.
A fiscalização, ao utilizar cálculo por amostragem, teria deixado de adotar as
diligências necessárias para verificação do crédito tributário pleiteado pela impugnante.
Além disso, teria havido glosa do crédito presumido de PIS e Cofins referente As
aquisições de cana-de-açúcar de pessoas jurídicas, sem qualquer fundamento ou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003009/2005-38
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003009/2005-38

justificativa aparente. Em suma, o reconhecimento parcial do crédito tributário valeu-se
tão-somente de cálculos por amostragem, constituindo verdadeira presunção.
Argumentou serem inaplicáveis os critérios de rateio utilizados pelos Auditores,
relação percentual entre a receita sujeita à incidência não-cumulativa de PIS e Cofins e
receita bruta total, bem como entre receita de exportação sujeita A não-cumulatividade e
receita sujeita A não-cumulatividade. Isso porque as Leis n's.10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, prescrevem que o rateio será determinado a critério da pessoa jurídica,
escolhendo um dos dois métodos: apropriação direta, por meio de sistema de
contabilidade de custo integrada e coordenada com a escrituração; ou rateio
proporcional, pela relação percentual entre a receita sujeita à incidência não-cumulativa
e a receita bruta total. De acordo com seus boletins industriais, a empresa observou o
método de apropriação direta, que deveria ter sido seguido pelos Auditores e não foi,
atropelando-se o principio da estrita legalidade.
Refutou a glosa de créditos de dezembro de 2004, promovida pelos Auditores-
Fiscais sob o argumento de que o direito creditório daquele mês fora deferido
parcialmente no processo n° 10850.000230/2005-34, e sua utilização já se esgotara. Por
serem suficientes os créditos referentes a esse mês, para utilização naquele e neste
processo, informou que iria apresentar manifestação de inconformidade também naquele
processo, e que a presente glosa é indevida.
Reclamou da interpretação dos Auditores, que teriam alterado o critério de
cálculo do crédito presumido de PIS e Cofins referente à aquisição de cana de açúcar,
previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, refazendo também o cálculo do crédito das
contribuições referentes aos insumos destinados à produção de álcool. Tal interpretação
não pode prosperar, uma vez que a impugnante teria se utilizado do método de
apropriação direta, conforme boletins industriais já citados.
No tocante ao ADI SRF 15, de 2005, no qual os Auditores teriam se baseado para
afirmar que, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido só poderia ser utilizado
para dedução dos valores das próprias contribuições não-cumulativas, o Supremo
Tribunal Federal já assentou que os atos expedidos por autoridades fazendárias não
podem extrapolar os limites estabelecidos em lei (transcreveu ementa). Assim, se a Lei n°
10.925 não criou restrição ao estatuir o crédito presumido em referência, não pode o
ADI fazê-lo, sendo manifestamente ilegal.
Argumentou ser invalida a glosa de créditos de março de 2005, já que os mesmos
não são objeto do processo, sendo improcedente a extensão da análise de créditos do 1°
e 2° trimestres de 2005. Além disso, a manifestante teria auferido, nesse período, receitas
de vendas de açúcar, cujos insumos também geraram créditos.
Com relação aos créditos sobre insumos, discordou da adoção do conceito de
insumo da legislação do IPI, pois as Leis que instituíram as contribuições não-
cumulativas não fizeram restrição "quanto à ́ação diretamente exercida sobre o produto
final', a qual decorre da interpretação do art. 8°, § 4° da IN SRF n° 404, de 2004, feita
pelos Auditores Fiscais." Tal interpretação afronta o principio da estrita legalidade
tributária, além do que a referida Instrução Normativa não exige "contato físico direto
entre o produto em elaboração e o insumo, e sim que o insumo exerça ação direta no
processo de fabricação." O Parecer Normativo CST n° 65, de 1979, admite que "haverá
direito ao crédito se o insumo se consumir durante o processo de fabricação do produto
e se os efeitos da ação do insumo neste processo forem diretamente verificados no
produto final." Tanto que as Leis ifs. 10.637 e 10.833 permitem a utilização de créditos
"sobre a aquisição de insumos que não têm contato físico direto com o produto em
elaboração, tais como máquinas, equipamentos e outros bens destinados ao ativo
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003009/2005-38

permanente para utilização na produção de bens destinados à venda, ou energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica."
Apresentou "laudo técnico (doc. anexo) que trata da aplicação e finalidade de
produtos químicos no processo de fabricação de açúcar e álcool", requerendo a
manutenção dos créditos sobre tais insumos.
Tratou das diferenças entre o IPI e as contribuições, para concluir que não se
podem aplicar os conceitos daquele nessas, pois ao contrário do disposto no art. 107 do
CTN, existe regra própria sobre o aproveitamento dos créditos relativos aos insumos no
caso das contribuições.
Requereu perícia, indicando "assistentes técnicos" e elaborando os quesitos de fls.
285/286.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/06/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não-cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações , tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado
Não satisfeito com a manutenção da glosa dos créditos pleiteados, a Usina Moema
interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, o seguinte: preliminarmente (i) nulidade do
v. acórdão por cerceamento de defesa: indeferimento da prova pericial; (ii) nulidade do atos
praticados no procedimento administrativo fiscal por violação ao princípio da verdade material e
por vício de motivação; (iii) da invalidade da glosa dos créditos apurados em dezembro de 2004;
meritoriamente (iv) inaplicabilidade dos critérios de rateio utilizados pelos Auditores Fiscais e
mantidos pelo v. acórdão recorrido; (v) crédito presumido da agroindústria e critérios de cálculo
(dedução x compensação); (vi) créditos sobre insumos (produtos químicos).
É o relatório.

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003009/2005-38

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
II.1 - nulidade do v. acórdão por cerceamento de defesa: indeferimento da
prova pericial
A Recorrente alega que houve nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de
que teria havido cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial.
Contudo, não vislumbro qualquer nulidade para o presente caso. A uma, porque o
indeferimento da perícia quando devidamente fundamentado não acarreta nenhuma hipótese de
nulidade prevista no artigo 59, do Decreto no 70.235/72 e, a duas, por que o artigo 18, do referido
Decreto faculta à autoridade julgadora indeferir, quando desnecessárias, perícias ou diligências
suscitadas pelas partes, sem que isso acarrete nulidade da decisão recorrida.
No presente caso, a DRJ fundamentou o indeferimento da perícia suscitada pela
Recorrente, inexistindo, assim, motivos plausíveis para acolher as pretensões da Recorrente,
razão pela qual o rejeito.
II.2 - nulidade do atos praticados no procedimento administrativo fiscal por
violação ao princípio da verdade material e por vício de motivação
Alega o recorrente que houve no presente caso violação ao princípio da verdade
material conjugado com vício de motivação. Tudo por que a fiscalização haveria efetuado por
amostragem os dados fornecidos pela recorrente para averiguação dos créditos não-cumulativos
de PIS e COFINS.
Não merece prosperar a alegação de nulidade, uma vez que é lícita a utilização do
método de amostragem dos documentos apresentados pelo próprio contribuinte para aferir a
regularidade do pleito. Não o seria porém, se não houvesse sido oportunizada a defesa do
contribuinte, sem a exposição da técnica adotada, o que não ocorreu no caso.
Trata-se de método contábil consagrado e que encontra amparo na jurisprudência
deste tribunal, conforme se percebe dos arestos exemplificativos abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
AUDITORIA REALIZADA POR AMOSTRAGEM. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nula a auditoria fiscal realizada por amostragem, com vistas à análise de
pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI.
(...)
(CARF. Terceira Seção, Processo n. 10850.002365/200291, Recurso n° 257.186,
Acórdão n° 340100.977 — 4a Câmara/1o Turma Ordinária, Sessão de 29 de setembro de
2010)
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003009/2005-38

****************************************************
***************
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. "LANÇAMENTO POR AMOSTRAGEM".
DISTORÇÃO DOS FATOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS.
A verificação da regularidade da apuração do tributo por amostragem seguida da
intimação para prestação de esclarecimento, é procedimento regular, não representando
"lançamento por amostragem". Apuradas as diferenças pela Fiscalização, cabe ao
contribuinte justifica-las na fase de ação fiscal e demonstrar, a impugnação, as razões
por que seriam indevidas. Recurso Voluntário Negado. (CARF. Terceira Seção. Processo
n° 13808.000081/200274, Recurso n. 139.043, Acórdão n° 330200.079 — 3a Câmara /2a
Turma Ordinária, Sessão de 13 de agosto de 2009)
Essa questão foi devidamente analisada por esta Turma nos autos dos PA
10850.000230/2005-34 (acórdão 3302-008.197), instaurada contra a Recorrente, a saber:
2.2. Preliminar de nulidade dos atos praticados no procedimento administrativo
por violação ao princípio da verdade material e por vício de motivação.
A Recorrente sustenta que o cálculo por amostragem violou o princípio da verdade
real, o que resultou em uma tributação por presunção, argumento que foi rechaçado pela
DRJ.
Todavia a própria decisão atacada evidenciou que o termo “verificação por
amostragem” na introdução do despacho foi redigido em razão do fato de que apenas os
demonstrativos fornecidos pela própria interessada teriam sido verificados por
amostragem, como consta na decisão atacada, verbis:
O fato de constar, na introdução da informação fiscal, que o Auditor-Fiscal efetuou, “por
amostragem, os procedimentos fiscais com vistas a verificar a regularidade do valor constante”
deste processo, significa apenas que os demonstrativos fornecidos pela própria interessada, tais
como Dacon, demonstrativos de fls. 78/88, por exemplo, é que teriam sido submetidos ao
procedimento de verificação por amostragem de sua regularidade. Não se observa nesse fato
qualquer prejuízo para a impugnante, na medida em que os eventuais dados não conferidos foram
aceitos como informados por ela. (e-fls. 275)
Ademais, tratando-se de direito a crédito, a Recorrente não apontou de que
maneira a alegada verificação por amostragem teria reduzido o seu direito ao crédito.
Ademais, com a leitura da referida descrição das irregularidades à Recorrente foi
possível realizar defesa técnica abrangendo todos os pontos suscitados, demonstrando
que não houve prejuízo, requisito para a eventual declaração de nulidade segundo a
máxima de que não há nulidade sem dano.
Isto porque em se tratando-se de processo administrativo fiscal, normatizado pelo
Decreto n. 70.235/1972, vigora a seguinte regra:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003009/2005-38

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
A norma ora invocada está em consonância com a máxima segundo a qual não há
nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief), o que em outras palavras condiciona a
declaração de nulidade dos atos administrativos à demonstração de efetivo prejuízo. Em
outras palavras, a comprovação de prejuízo é condição necessária à declaração de
nulidade.
Tal inteligência é valida em todo o ordenamento jurídico pátrio, como se pode
aferir pela leitura do recente aresto de lavra do Supremo Tribunal Federal, na relatoria
do Ministro Luis Roberto Barroso.
ARE 1076820 SP - SÃO PAULO 0000026-21.2015.6.26.0137
5. Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à
Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans grief, o
qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo
prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou evidenciado nos autos qualquer
prejuízo à parte ou à marcha processual.
Por este motivo, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
Por estes motivos, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
II.3 - da invalidade da glosa dos créditos apurados em dezembro de 2004
Neste tópico, entende a Recorrente que há nulidade do processo administrativo ou
da decisão recorrida, pelo fato de que tanto os auditores quanto os julgadores “a quo” tenham
mantido a glosa dos créditos apurados em dezembro de 2004 por entenderem que o contribuinte
utilizou tais créditos para compensar débitos objeto do processo administrativo no
10850.000230/2005-34. Subsidiariamente, caso seja afastado o pedido de nulidade, pede a
reversão da glosa.
Inicialmente, não vejo que as decisões proferidas nos autos que glosaram o crédito
apurado pela Recorrente estejam maculados de qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do
processo administrativo ou aquela ensejar a aplicação do citado artigo 59, do Decreto, sendo que
a insurgência da Recorrente, por se tratar de questão meritória, acarretaria pura e simplesmente
na reversão da glosa.
Assim, afasta-se o pedido de nulidade pleiteado pela Recorrente.
Já em relação ao direito creditório propriamente dito, constatasse que tanto a
fiscalização quanto a DRJ entenderam que o crédito do período de dezembro de 2004 teria sido
utilizado integralmente para compensar débitos no processo no 10850.000230/2005-34, a saber:
Despacho decisório
Ressalte-se que o crédito relativo ao mês de dezembro de 2004, já foi
analisado no processo n° 10850.000230-2005/34, sendo que do total solicitado (R$
380.879,47), foram glosados R$ 309.394,86 e reconhecidos R$ 71.484,61:
Assim, o crédito de dezembro de 2004 já foi totalmente utilizado em
processo anterior, devendo, portanto, o valor de R$ 38.313,29 (folha 02) ser
integralmente glosado no presente processo.
Decisão Recorrida
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003009/2005-38

Com relação a glosa de créditos do período de dezembro de 2004, é de se
verificar que o valor reconhecido como total para o mês foi de R$ 71.484,61, no
processo n° 10850.000230/2005-34, sendo utilizado na integra em compensação nele
declarada. Ressalte-se também que tal decisão foi objeto de manifestação de
inconformidade, cujo julgamento por esta Turma está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2004 a 31/12/2004
NÃO- CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não-cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades fisicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado Solicitação
Indeferida. (Acórdão 14-20.664, de 26/09/2008)
Portanto, o crédito reconhecido para o mês de dezembro de 2004 já foi
confirmado por esta instância, não havendo saldo para utilização no presente.
Por sua vez, a Recorrente alega que dispõe de R$ 476.868,19 de créditos de
COFINS exportação referentes ao mês de Dez/04 (vide Dacon de fls. 338 do processo físico) e,
que ainda que R$ 380.879,47 tenham sido utilizados para compensação de créditos no âmbito do
processo n° 10850.000230/2005-34, há R$ 95.988,72 restantes que poderiam ser utilizados pela
Recorrente, dispondo esta, portanto, de saldo para utilização no presente processo.
Analisando as informações contidas no DACON carreado às fls. 338, constatasse
que a Recorrente apurou crédito vinculado à receita de exportação no montante de R$
476.868,19, confirmando, assim, suas alegações e refutando os motivos utilizados pela
fiscalização para glosar o crédito apurado.
Entretanto, o DACON demonstra haver mero indício do direito perseguido pela
Recorrente, não conferindo referido demonstrativo, por si só, documento hábil a comprovar os
registros lançados e, assim, possibilitar aos julgadores deste Conselho que validem e confirmem
as informações, sendo, necessário que a veracidade das informações constantes no documento
seja validade pela fiscalização.
Neste cenário, havendo indícios do direito perseguido pela Recorrente, entendo
que o processo deve ser convertido em diligência para que a fiscalização, intimando, se o caso, a
Recorrente para apresentar informações e documentos:
- confirme qual o valor do crédito vinculado a receita de exportação do período de
dezembro de 2004;
- verifique se o crédito vinculado a receita de exportação do período de dezembro
de 2004 foi totalmente utilizado para compensar os débitos objeto do PA
10850.000230/2005-34;
- verifique, no caso da haver saldo remanescente entre o crédito apurado pelo
contribuinte e o utilizado no PA 10850.000230/2005-34, se o saldo foi utilizado para
compensar outros débitos distintos do presente processo.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003009/2005-38

Concluída tais verificações e elaborado parecer conclusivo, deverá ser franqueado
o prazo de 30 dias para manifestação da recorrente e, findo tal prazo, devolver os autos para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital